Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS PESSOAIS. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PACTUAÇÃO. PREÇO CERTO. FORMA DE PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA GRAVADA DE CLÁUSULA. PRO SOLUTO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. QUITAÇÃO. DESVINCULAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CÁRTULA. NOVO NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEIS. APARTAMENTOS. CESSÃO DE DIREITOS PESSOAIS. FORMA DE PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. TRADIÇÃO. ENDOSSO. CONTRATO DE CESSÃO. RISCOS DO NEGÓCIO. IMÓVEIS OCUPADOS. POSSÍVEL EVICÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. APARTAMENTOS. CONSTRUTORA. TERMO DE QUITAÇÃO. INEFICÁCIA. CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO. RESSARCIMENTO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SUBSISTÊNCIA. RISCOS DO NEGÓCIO. ASSUNÇÃO. NULIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS SOCIAIS E DE CONSENTIMENTO. TUTELA JURISDICIONAL. NÃO POSTULADA. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. COAUTORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEMANDANTES. RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO MATERIAL E PROCESSUAL. CORRESPONDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEROS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO. INTERESSE ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO. INOCORRÊNCIA. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. PEDIDO. BALIZAMENTO. CAUSA DE PEDIR. MATÉRIA ESTRANHA. PEDIDO FORMULADO. RESSARCIMENTO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. TESE DE NULIDADE/INVALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA CORRÉ. POSTULAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA NA SENTENÇA. OMISSÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO OPOSTO. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DECAIMENTO DO PEDIDO. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, de modo a que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado.
3. Aviada, no ambiente de ação condenatória, pretensão visando obter o ressarcimento de quantia determinada em razão da impossibilidade de adquirir-se os direitos alusivos a imóveis dados em pagamento por nota promissória utilizada a título de contraprestação, tendo por base o inadimplemento contratual e a conseguinte resolução da avença, descerra inadmissível inovação à causa posta em juízo a postulação, no recurso aviado pelos autores e em razão apenas do sinalizado pelo Juízo de origem, de nulidade das cláusulas de exclusão de responsabilidade em caso de evicção ou quanto à impossibilidade de adjudicação ou aquisição dos bens objeto da cessão de direitos pessoais, porquanto não integraram as arguições a causa de pedir, razão pela qual, não integrando a causa petendi, não ressoa passível de conhecimento em ambiente recursal.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrível ou já recorrida (CPC, art. 507), tornando inviável que, formulado pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé, mas prolatada sentença a omitir-se no enfretamento da arguição apresentada, o havido seja objeto de insurgência apenas em sede de apelo, notadamente porque o instrumento apto a suprir eventuais omissões a enodoar a sentença são os embargos de declaração, à medida em que o silêncio do julgado conduz a situação de refutação implícita do formulado, conforme orienta aludido princípio, ensejando que, não aviados oportunamente, opera-se a preclusão recobrindo a questão.
5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, daí porque, não opostos aclaratórios em face de questão processual não resolvida na sentença, o assinalado não pode ser revigorado apenas no apelo, por já ter ficado a questão suplantada pelo advento dos efeitos preclusivos que lhe são inerentes (CPC, art. 525).
6. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
7. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
8. Em hipótese concreta deflagrada em ambiente de ação movimentada em litisconsórcio na qual alguns dos litisconsortes ativos não figuraram como contratantes no negócio jurídico cuja resolução é vindicada, tendo sido indicados como meros beneficiários eventuais dos direitos pessoais cedidos ao verdadeiro cessionário, ou seja, inexistindo a necessária correspondência específica entre as partes no plano substantivo e no plano processual, não se revestem de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que endereçaram, sobejando sua ilegitimidade para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, notadamente ao se considerar que, defronte o interesse meramente econômico que lhes estaria afetado, sequer deteriam legitimação para ingressar como assistentes.
9. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar ou que os fatos não ocorreram tal como narrados ou a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
10. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação condenatória derivada do afirmado inadimplemento do contrato de cessão de direitos pessoais alienados ao demandante cessionário, a ele incumbe comprovar a efetiva ocorrência do fato que ensejara o pedido de resolução do negócio jurídico, cumprindo à parte ré, notadamente o cedente dos referidos direitos, demonstrar ou o adimplemento da obrigação ou eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos desse direito.
11. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que, embora o cessionário não tenha conseguido adjudicar os imóveis objeto da cessão de direitos pessoais nem adquirir sua posse ou domínio, fora pactuada cláusula contratual expressa a excluir a responsabilidade pelo risco dessa ocorrência, manifestando o contratante plena ciência acerca dos riscos a envolver o negócio, inclusive da possibilidade de evicção, estando o pedido alinhavado direcionado justamente ao inadimplemento defronte aquela hipótese, o cedente efetivamente se desincumbira do ônus de comprovar os fatos extintivos contrapostos ao direito alegado pelo cessionário (CPC, art. 373, inc. II), sobressaindo impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido reformatório que deduzira em sede recursal.
12. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual, está imputado ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara e ao réu o de contrapor-se ao aduzido e de demonstrar eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do aduzido, resultando dessa apreensão que, tendo aviado pretensão estritamente condenatória amparada no simples inadimplemento contratual, não emergindo da peça de inauguração da demanda qualquer postulação no sentido de invalidar-se as cláusulas de exclusão de responsabilidade, a resolução de improcedência do pedido está adstrita ao efetivamente postulado, devendo prevalecer, como reflexo dos princípios da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos, aquilo que restara efetivamente pactuado.
13. Não tendo sido objeto do pedido ou da causa de pedir a específica anulação das cláusulas de exclusão de responsabilidade, apontando-se e comprovando-se os vícios sociais e de formação que poderiam macular o pactuado – isso para além do fato de que a tese transbordara aos limites objetivos da demanda –, estando o pedido restrito à resolução do negócio jurídico e sobejando cláusula expressa e livremente pactuada em desalinho com o postulado, nem mesmo vindicando o retorno ao estado anterior (reaquisição do título dado em pagamento), mas a efetiva contemplação com a quantia que representara o proveito econômico do negócio, a pretensão revela-se desprovida de lastro, devendo ser rejeitada.
14. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da corré apelante não conhecido. Unânime.